Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711067-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RODRIGUES BASSO AGRAVADO: LUCIA ROSANGELA TURRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JONATHAN RODRIGUES BASSO (ID 57132390) ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (ID 57132396) que, nos autos do inventário n. 0700823-73.2024.8.07.0016, nomeou a Agravada como inventariante, nos seguintes termos: Nomeio Lúcia Rosângela Turra, nos termos do art. 617, I, do CPC. Expeça-se termo. Esclareça a inventariante o que foi requerido pelo Ministério Público sob o ID 189950966, no prazo de cinco dias. Em seguida, renove-se vista ao MP.I. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e alega que a relevância da fundamentação decorre do fato de a meeira e inventariante nomeada ter realizado a abertura do inventário que foi posteriormente extinto “por ausência de bens passíveis de partilha”, e que está comprovado que o falecido deixou bens de vultuosos valores, bem como estão sendo auferidas rendas com a parceria, fato sonegado pela Agravada. Pontua que a manifestação do Ministério Público, nos autos de origem, reconheceu a omissão da existência de contrato de parceria agrícola, com recebimento de expressivo valor anualmente. Afirma que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do fato de que, caso a decisão não seja imediatamente sustada, há sério risco de que o inventário não tenha o seguimento e celeridade esperados, haja vista que a inventariante nomeada, desde o falecimento do genitor, há quase 14 anos, não se interessou em partilhar os bens deixados pelo falecido, utilizando-os de forma exclusiva e preterindo os direitos dos herdeiros. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, nomear o herdeiro JONATHAN RODRIGUES BASSO como inventariante. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido no ID 57132401. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos, por agora, e até o julgamento do presente agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo de origem, (iii) das informações prestadas pelo Ministério Público no ID 189950966, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, há relevantes indícios nos autos de que houve sonegação de bens e/ou direitos no processo de inventário n. 0065844-73.2010.8.07.0001, no qual a ora Agravada foi inventariante, tendo sido reconhecida, inclusive, pela 10a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 189950966, na origem), a impossibilidade de exigir a prestação de contas das quantias eventualmente devidas aos herdeiros incapazes. Além disso, e considerando o lapso temporal entre o falecimento do de cujus e o ajuizamento da ação pelo herdeiro (14 anos), verifico haver perigo ao patrimônio a ser partilhado, especialmente porque há herdeiros incapazes. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que os efeitos da decisão agravada serão prejudiciais ao Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento em definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para, caso queira, responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após o transcurso do prazo para responder ao recurso, com ou sem manifestação da parte Agravada, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024 18:03:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador